Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-69.2014.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001238-69.2014.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO JOAO SABIONI JUNIOR - CPF: 064.439.328-97 (RECORRENTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (RECORRIDO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0001238-69.2014.8.11.0038.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Araputanga.

Recorrente:
ROBERTO JOAO SABIONI JUNIOR
.

Recorrido:
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
E
REVELIA PARCIAL – REJEITADAS –
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO –
ART. 69, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
–
PAGAMENTO A MENOR – REDUÇÃO INDEVIDA –
INSALUBRIDADE

–

LAUDO TÉCNICO APRESENTADO NO PROCESSO DE No 1000904-42.2019.8.11.0038
–
CARACTERIZAÇÃO EM GRAU MÍNIMO – PAGAMENTO JÁ RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

3.

Havendo demonstração que o pagamento do adicional por tempo de serviço está sendo efetuado em percentual inferior ao previsto na legislação municipal que regulamenta tal direito, deve proceder à revisão/reajuste
dos vencimentos do autor para acrescer
o percentual a título de adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio completado
, inclusive gerando os respectivos reflexos
.

4.

Quanto ao pleito de adicional de insalubridade, restou evidenciado através do Laudo Técnico acostado nos autos de n. 1000904-42.2019.8.11.0038, o direito do servidor ao recebimento do adicional no grau mínimo, conforme Município já vem realizando o pagamento, assim, a improcedência é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O reclamante argui a revelia parcial em razão do requerido não contestar o pleito de adicional de insalubridade e no mérito requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça e pugnou pelo não provimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Do mesmo modo, rejeito a arguição de revelia parcial,
em razão da ausência de contestação específica pelo requerido sobre o adicional de insalubridade. De fato, a impugnação específica do tema tem como consequência a decretação de revelia, no entanto, de acordo com a predominante doutrina e jurisprudência, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam, necessariamente, no
acolhimento total da pretensão deduzida pelo demandante na inicial
,
desta forma, faz-se necessário no caso à análise de todos os documentos acostados nos autos.

Trata-se de Ação de Cobrança em que o reclamante sustenta que é servidor público nomeado em 01/07/1996 e que, com advento da Lei Municipal n. 962/2010 seu cargo foi renomeado para mecânico de máquinas pesadas.

Afirma que percebia adicional por tempo de serviço, chegando a perceber o percentual de 10% no ano de 2011. Ocorre que a partir do ano de 2013, constatou que administração pública reduziu seu adicional de tempo de serviço para 5%, razão pela qual pleiteia a correção do percentual com o devido pagamento dos valores em atraso.

Ademais, aduz que o trabalho realizado pelo autor é executado em condições insalubres, que não recebe Equipamento de Proteção Individual-EPI, logo, o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% deve integrar na sua remuneração.

O recorrido sustenta em sua defesa que
a redução do
adicional de tempo de serviço
ocorreu em virtude de erro na interpretação da legislação por ocasião do enquadramento dos servidores, em especial do art. 33 da Lei 971/2011.

Pois bem. Da análise dos autos
, verifico que o autor é servidor desde 01/07/1996, quando em vigência a Lei Municipal no 135/1992, que em seu artigo 69, estabelece que:

SUBSEÇÃO III

Do Adicional por Tempo de Serviço

Art. 69o - Por qüinqüênio de efetivo exercício no serviço publico Municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) qüinqüênios.

§ 1o - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido, sendo incorporado automaticamente à sua remuneração, independentemente de requerimento, de acordo com o seu assentamento individual.

Deste modo, após vigência da lei 971/2011, o requerido alterou a forma de pagamento dos servidores, contudo, a referida lei não revogou a lei anterior que, determina que todo o funcionário que completar 5 (cinco) anos de labor terá automaticamente acrescido 5% do vencimento até o limite de 7 quinquênios.

Em
que pese a
Administração Pública afirme que a redução ocorreu em virtude de erro na interpretação da legislação por ocasião do enquadramento dos servidores, em especial do art. 33 da Lei 971/2011,

não restou comprovado de forma satisfatória. Não há qualquer demonstrativo de cálculo indicando o momento e o montante pago a maior antes da suposta correção do enquadramento em 2012. É dizer, não há prova do recebimento em duplicidade do ATS, como quer fazer crer o ente municipal.

Assim, restando comprovado que o autor iniciou seu labor em 01/07/1996, ou seja, há mais de 27 (vinte e sete) anos, tenho que a sentença merece reforma para determinar o pagamento ao autor a título de adicional por tempo de serviço ao percentual de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio completado, inclusive gerando os respectivos reflexos.

Por outro lado, quanto ao pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, o recurso não comporta provimento, pois consta do Laudo Técnico apresentado no processo de n. 1000904-42.2019.8.11.0038, que sobre o labor do recorrente incide o percentual de 20% alusivo ao adicional de insalubridade (grau mínimo), o que já vem sendo aplicado pela Administração Pública.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ADICIONAL DEVIDO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ocupantes de cargo público Municipal de Araputanga, tem direito ao adicional por tempo de serviço, considerando a devida comprovação de quinquênio de efetivo exercício no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o vencimento base do cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios, conforme estabelece o art. 69 da Lei Orgânica Municipal no 135/1992. 2- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32 c.c. Portaria no 1.885/2013-MTE.”
(N.U 0000989-55.2013.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reconhecer o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento),
para cada quinquênio completado
, sobre o vencimento base,
até o limite de 7 quinquênios
, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal n. 135/1992. Ainda, condenar o Requerido

a pagar ao recorrente valores
referentes aos últimos 05 anos anteriores a propositura da ação
, correspondente ao
adicional por tempo de serviço
mensal calculados até esta data, atualizada com
juros
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e
correção monetária
, com base no IPCA-E
,
a partir de cada vencimento em atraso.
M
antendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024